Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601210-47.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ELEIÇÕES
2024.
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. COMPRA DE
VOTOS. BUSCA E APREENSÃO DE
PROVAS. REVOGAÇÃO INDEVIDA DE
DECISÃO
LIMINAR.
RESTABELECIMENTO
DA
ORDEM
PROCESSUAL.
SEGURANÇA
PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado contra
decisão que negou liminar em Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE),
ajuizada para apurar suposta compra de
votos mediante distribuição de materiais de
construção
adquiridos
com
recursos
públicos a eleitores do município. Ato
coator posteriormente revogado, com a

Num. 44383339 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/02/2025 10:26:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021310262339400000043328317
Número do documento: 25021310262339400000043328317
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2025 16:28:30
concessão parcial da liminar pretendida, e
novamente revogado por nova decisão
judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)
verificar se a revogação da liminar
concedida
em
sede
de
AIJE,
sem
provocação das partes e sem alteração
fática, configura ilegalidade que justifique
a concessão do mandado de segurança; (ii)
determinar se estão presentes os requisitos
autorizadores para a concessão da medida
liminar pleiteada na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança pode ser
utilizado para corrigir decisão judicial
manifestamente ilegal, nos casos em que
não há recurso próprio com efeito
suspensivo,
conforme
jurisprudência
consolidada.
4. A revogação da decisão liminar pelo
juízo impetrado ocorreu sem provocação
das
partes
e
sem
alteração
fática
superveniente, por mera discordância do
magistrado titular com os fundamentos do
magistrado substituto, o que viola o
princípio da segurança jurídica e a regra da
estabilização das decisões judiciais.
5. A decisão originária revogada possuía
fundamentos válidos e amparados nos
elementos indiciários constantes dos autos,
que justificavam a busca e apreensão de
provas para apuração da suposta compra de
votos.
6. A busca e apreensão dos aparelhos
eletrônicos já foi realizada no âmbito da
investigação
criminal
instaurada
para
apuração dos mesmos fatos, o que
configura perda parcial do objeto do
mandado de segurança.
7. A ampliação da busca e apreensão de
aparelhos eletrônicos para outras pessoas

Num. 44383339 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFAN

Inteiro teor:
13/02/2025
Número: 0601210-47.2024.6.16.0000

Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 25/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político, Abuso - De Poder Econômico,
Abuso - De Poder Político/Autoridade, Captação Ilícita de Sufrágio
Objeto do processo: Mandado de Segurança Cível com pedido de liminar n.º 0601210-
47.2024.6.16.0000 impetrado Coligação Resgatando A União E A Participação De Todos Por São
Jorge Em face da decisão judicial proferida nos autos da Ação De Investigação Judicial Eleitoral nº
0600375-78.2024.6.16.0123, pelo Juiz da 123ª Zona Eleitoral de Altônia que indeferiu o pedido de
concessão de tutela provisória de urgência, consistente na produção antecipada da prova
testemunhal. Ação de Investigação Judicial Eleitoral, com pedido de liminar, ajuizada pela
Coligação Resgatando a União e a Participação de Todos Por São Jorge Eemm Face de Ronaldo
Tinti, Ailson Souto Campos, Adilson Campos de Araújo, José Carlos Baraldi, Gisele Petinelle da
Silva Cordeiro e Adílio Benitez, pela prática, em tese, de captação ilícita de sufrágio e de abuso de
poder econômico e político no pleito de 2024, em São Jorge do Patrocínio (Requer: concessão
definitiva do presente Mandado de Segurança, para que seja garantido o prosseguimento da AIJE
com a efetiva produção de provas essenciais; JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 25/10/2024 E
TÉRMINO XX/XX/XXXX)
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RESGATANDO A UNIÃO E A PARTICIPAÇÃO DE TODOS
POR SÃO JORGE[PL / UNIÃO] - SÃO JORGE DO
PATROCÍNIO - PR (IMPETRANTE)
MARCELO DOMINICALI RIGOTI (ADVOGADO)
JUIZ DA 123ª ZONA ELEITORAL DE ALTÔNIA PR
(AUTORIDADE COATORA)
Outros participantes
ADILIO BENITEZ (TERCEIRO INTERESSADO)
BRUNO CEZAR OLIVEIRA DE CASTRO (ADVOGADO)
AILSON SOUTO CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44383339
13/02/2025
10:26
Acórdão
Acórdão

Num. 44383339 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/02/2025 10:26:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021310262339400000043328317
Número do documento: 25021310262339400000043328317
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2025 16:28:30
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 66.253
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0601210-47.2024.6.16.0000 – São Jorge do Patrocínio
– PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
IMPETRANTE: RESGATANDO A UNIÃO E A PARTICIPAÇÃO DE TODOS POR SÃO
JORGE[PL / UNIÃO] - SÃO JORGE DO PATROCÍNIO - PR
ADVOGADO: MARCELO DOMINICALI RIGOTI - OAB/PR32858
AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 123ª ZONA ELEITORAL DE ALTÔNIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
TERCEIRO INTERESSADO: AILSON SOUTO CAMPOS
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
TERCEIRO INTERESSADO: ADILIO BENITEZ
ADVOGADO: BRUNO CEZAR OLIVEIRA DE CASTRO - OAB/PR69575

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ELEIÇÕES
2024.
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. COMPRA DE
VOTOS. BUSCA E APREENSÃO DE
PROVAS. REVOGAÇÃO INDEVIDA DE
DECISÃO
LIMINAR.
RESTABELECIMENTO
DA
ORDEM
PROCESSUAL.
SEGURANÇA
PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado contra
decisão que negou liminar em Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE),
ajuizada para apurar suposta compra de
votos mediante distribuição de materiais de
construção
adquiridos
com
recursos
públicos a eleitores do município. Ato
coator posteriormente revogado, com a

Num. 44383339 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/02/2025 10:26:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021310262339400000043328317
Número do documento: 25021310262339400000043328317
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2025 16:28:30
concessão parcial da liminar pretendida, e
novamente revogado por nova decisão
judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)
verificar se a revogação da liminar
concedida
em
sede
de
AIJE,
sem
provocação das partes e sem alteração
fática, configura ilegalidade que justifique
a concessão do mandado de segurança; (ii)
determinar se estão presentes os requisitos
autorizadores para a concessão da medida
liminar pleiteada na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança pode ser
utilizado para corrigir decisão judicial
manifestamente ilegal, nos casos em que
não há recurso próprio com efeito
suspensivo,
conforme
jurisprudência
consolidada.
4. A revogação da decisão liminar pelo
juízo impetrado ocorreu sem provocação
das
partes
e
sem
alteração
fática
superveniente, por mera discordância do
magistrado titular com os fundamentos do
magistrado substituto, o que viola o
princípio da segurança jurídica e a regra da
estabilização das decisões judiciais.
5. A decisão originária revogada possuía
fundamentos válidos e amparados nos
elementos indiciários constantes dos autos,
que justificavam a busca e apreensão de
provas para apuração da suposta compra de
votos.
6. A busca e apreensão dos aparelhos
eletrônicos já foi realizada no âmbito da
investigação
criminal
instaurada
para
apuração dos mesmos fatos, o que
configura perda parcial do objeto do
mandado de segurança.
7. A ampliação da busca e apreensão de
aparelhos eletrônicos para outras pessoas

Num. 44383339 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/02/2025 10:26:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021310262339400000043328317
Número do documento: 25021310262339400000043328317
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2025 16:28:30
não se justifica, seja por não haver indícios
de sua participação ativa nos fatos ou pela
ausência de pertinência para a instrução
processual.
8. A oitiva antecipada das eleitoras
supostamente beneficiadas não se mostra
essencial, estando a AIJE já em fase de
instrução probatória.
9. O compartilhamento de provas obtidas
na investigação criminal com a AIJE é
medida necessária para a instrução do
processo eleitoral, garantindo a efetividade
da apuração dos fatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Segurança parcialmente concedida.
Tese de julgamento:
1. A revogação de liminar concedida em
AIJE, sem provocação das partes e sem
alteração fática superveniente, configura
ilegalidade que justifica a concessão de
mandado de segurança.
2. O compartilhamento de provas obtidas
em investigação criminal com a AIJE é
admissível e necessário para a apuração de
ilícitos eleitorais, respeitados os direitos
fundamentais dos investigados.
_______________________
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE 23.478/2016, art. 19.
Jurisprudência relevante citada: TJ/MG,
Agravo
de
Instrumento-Cv
nº
1.0346.14.000927-2/001, Rel. Des. Octavio
Augusto De Nigris Boccalini, 18ª Câmara
Cível, j. 28/01/2015; STJ, AgInt no AREsp
788500/PE, Rel. Min. Moura Ribeiro,
Terceira Turma, j. 13/03/2018; TSE,
AREspEl nº 060056240/CE, Rel. Min.
Floriano
de
Azevedo
Marques,
j.
17/10/2024.

Num. 44383339 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/02/2025 10:26:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021310262339400000043328317
Número do documento: 25021310262339400000043328317
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2025 16:28:30

DECISÃO
A Corte, por unanimidade, concedeu parcialmente a ordem, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 12/02/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se
de
Mandado
de
Segurança,
impetrado
pela
COLIGAÇÃO
“RESGATANDO A UNIÃO E A PARTICIPAÇÃO DE TODOS POR SÃO
JORGE”, contra decisão proferida pelo JUÍZO DA 123ª ZONA ELEITORAL
DE ALTÔNIA, que indeferiu o pedido liminar por ela formulado na Ação de
Investigação Judicial Eleitoral nº 0600375-78.2024.6.16.0123, movida em face
de Ronaldo Tinti, Ailson Souto Campos, Adilson Campos de Araujo, Jose
Carlos Baraldi, Gisele Petinelle da Silva Cordeiro e Adilio Benitez.
Em sua petição de id. 44165065, complementada pela petição de id. 44165817,
alega a impetrante que, nos autos da AIJE supracitada, foram trazidas evidências
de desvio de recursos públicos da prefeitura municipal de São Jorge do
Patrocínio para a aquisição de materiais de construção, que teriam sido
distribuídos a eleitores em troca do voto nas eleições municipais daquela cidade,
sendo que o juízo impetrado indeferiu o pedido liminar para produção antecipada
de provas, consistente em busca e apreensão de aparelhos celulares dos
envolvidos e oitiva antecipada das eleitoras beneficiadas.
Ouvida, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se, em um primeiro
momento, pelo reconhecimento da perda parcial do objeto do presente mandado
de segurança, tendo em vista a reconsideração, em parte, da decisão apontada
como coatora, com a concessão parcial da ordem, para ampliar o escopo da busca

Num. 44383339 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/02/2025 10:26:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021310262339400000043328317
Número do documento: 25021310262339400000043328317
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2025 16:28:30
e apreensão determinada em 1º grau (id. 44200898).
Em seguida, verificado dos autos da AIJE nº 0600375-78.2024.6.16.0123 que o
juízo eleitoral, em nova decisão, revogou aquela anterior que havia deferido em
parte o pedido da impetrante, manifestou-se novamente a Procuradoria Regional
Eleitoral, por meio do parecer de id. 44312996, reiterando a conclusão pela perda
superveniente de objeto do mandado de segurança, tendo em vista a existência
de “procedimento extrajudicial para análise dos fatos sob a perspectiva criminal
eleitoral, ensejando posterior requerimento de instauração de inquérito policial,
devidamente submetido à apreciação deste E. TRE-PR, e de realização de busca
e apreensão dos aparelhos telefônicos de Ronaldo Tinti, Ailson Souto Campos,
José Carlos Baraldi, Giselle Petinelle da Silva e Adilio Benitez”.
Segundo o raciocínio desenvolvido pelo e. representante do Ministério Público
Eleitoral nesta instância, com o deferimento do pedido liminar para a busca e
apreensão dos aparelhos eletrônicos dos envolvidos no âmbito da investigação
criminal em curso, não mais subsiste razão para a concessão da ordem
mandamental originalmente requerida.
Por meio da decisão de id. 44316069, deferi, em parte, a segurança pleiteada, a
fim de cassar a decisão de 1ª grau que revogou, por mera discordância de
fundamentos, a anterior, proferida por diferente magistrado, bem como para o
fim de autorizar o compartilhamento de provas entre o inquérito policial
instaurado para investigar os fatos e a AIJE.
Sobreveio, então, requerimento para habilitação da impetrante nos autos da
Petição Criminal (id. 44327538), tendo sido indeferido por decisão do e.
Desembargador plantonista (id. 44327571).
Habilitados os interessados nestes autos e levantado o sigilo processual antes

Num. 44383339 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/02/2025 10:26:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021310262339400000043328317
Número do documento: 25021310262339400000043328317
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2025 16:28:30
imposto (id. 443370090), vieram os autos conclusos para julgamento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Acerca da admissibilidade do mandado de segurança para impugnar a decisão
apontada como coatora, reafirmo os argumentos já expostos na decisão de id.
44316069, nos seguintes termos:

Os pressupostos que autorizam a concessão de medida liminar em Mandado
de Segurança são: a relevância dos fundamentos invocados e o risco de
ineficácia da medida se concedida somente ao final, conforme prevê o art. 7º,
III, da Lei 12.016/2009.
Nos casos como o dos autos, em que o mandado de segurança é impetrado
contra decisão judicial, a análise desses requisitos deve ser antecedida da
verificação de cabimento ou não da medida.
O mandado de segurança substitutivo contra ato judicial vem sendo admitido
com o fim de emprestar efeito suspensivo quando o recurso cabível não o
comporta, tão somente nos casos em que a decisão atacada seja
manifestamente ilegal. Confira-se:

AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
PARA
JULGAMENTO
VIRTUAL.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
REGRAMENTO POR LEI LOCAL. OMISSÃO DO TRIBUNAL. DECISÃO PASSÍVEL DE
RECURSO. NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA.
1. Não compete a esta Corte, como guardiã da legislação federal, reformar entendimento julgado com
base em norma de direito local, a teor do disposto na Súmula 280, do STF, por analogia.
2. O mandado de segurança não serve como sucedâneo do recurso, daí por que não é cabível sua
impetração em casos em que há recurso próprio, previsto na legislação processual, apto a resguardar a
pretensão do impetrante, mesmo que sem efeito suspensivo, salvo a hipótese de decisão
teratológica ou flagrantemente ilegal, o que não é o caso dos autos.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

Num. 44383339 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/02/2025 10:26:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021310262339400000043328317
Número do documento: 25021310262339400000043328317
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2025 16:28:30
(STJ. AgInt no RMS n. 68.857/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 29/2/2024)

Na espécie, a impetração se volta contra decisão interlocutória proferida em
AIJE. Em relação às decisões desta natureza, o art. 19 da Resolução TSE
23.478/2016 prevê:

Art. 19. As decisões interlocutórias ou sem caráter definitivo proferidas nos feitos eleitorais são
irrecorríveis de imediato por não estarem sujeitas à preclusão, ficando os eventuais inconformismos
para posterior manifestação em recurso contra a decisão definitiva de mérito.

Embora não se possa afirmar que as decisões interlocutórias são irrecorríveis,
é certo que o recurso, a ser interposto juntamente com a decisão de mérito,
não tem efeito suspensivo, abrindo margem ao manejo de Mandado de
Segurança para emprestar suspensividade, caso presente ilegalidade
manifesta ou teratologia da decisão.
Em sentido semelhante a Súmula TSE 22, de seguinte teor:

Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial recorrível, salvo situações de teratologia ou
manifestamente ilegais.

Tem-se, assim, que a ordem mandamental deverá ter por objeto a correção de
ilegalidade flagrante, inclusive aquela praticada pelo não cumprimento ao
dever de fundamentação, ou de desvios significativos das normas e princípios
aplicáveis, não se prestando à mera revisão dos fundamentos da decisão ou da
interpretação conferida pelo magistrado aos dispositivos legais aplicáveis.
A decisão impugnada negou a tutela de urgência nos seguintes termos:
2. Os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência estão previstos no
artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo. No caso, tais requisitos não se encontram presentes.
Em atenção aos argumentos apresentados na petição inicial e aos documentos que a
instruem, em sede de cognição sumária, apropriada a este momento processual,
constata-se que as questões sustentadas pelo investigante se revelam inaptas a
permitir uma intromissão enérgica (sem contraditório) do Poder Judiciário nos
direitos das partes e de terceiros, especialmente a vida privada dos indivíduos e o
devido processo legal.

Num. 44383339 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/02/2025 10:26:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021310262339400000043328317
Número do documento: 25021310262339400000043328317
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2025 16:28:30
Isso porque, nada obstante as alegações da parte autora, os elementos de prova
presentes no processo não são suficientes para o deferimento liminar dos pedidos da
parte autora, sobretudo sem a formação do contraditório tradicional, porquanto
ausente a probabilidade do direito autoral.
Os pedidos autorais encontram-se embasados em supostas fotografias de
orçamentos, a partir das quais a parte autora, sem a segurança suficiente para os
pedidos pretendidos, fez suposições de que dados constantes do orçamento seriam o
número de telefone e o nome de uma pessoa física - dados estes que, no seu
entender, seriam indícios suficientes do ilícito.
Confira-se (id. 125774476, p. 7):
“Abaixo do endereço de entrega, foi inserida de forma manuscrita, a sequência numérica
"998844944", que aparentemente se refere a um número de telefone, junto com o nome "Jania",
presumivelmente a pessoa física que recebeu os materiais
“Na parte inferior do documento, consta uma assinatura parcial com o sobrenome "Dias", que
parece identificar a pessoa que recebeu os materiais.”
“Consta a assinatura de "Loide Dias", o que reforça ainda mais a suspeita de que os materiais de
construção foram direcionados a uma propriedade privada.”
A partir da análise dos termos empregados pela parte própria autora observa-se que
há apenas suposições, construídas de forma unilateral, a partir de uma análise
individual de documentos, sem a robustez necessária para o ato pretendido.
Há direitos e garantias individuais, alçados à categoria de fundamentais pelo
constituinte originário, que garantem a inviolabilidade da intimidade e da vida
privada, assim como garantem a inviolabilidade da casa e dos sigilos de
comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas (art. 5º, incisos
X, XI e XII, da CF), de modo que o deferimento da pretendida busca e apreensão
esbarra, também, na norma constitucional.
Nesse sentido, não há proporcionalidade no deferimento da pretendida busca e
apreensão com amparo no que consta dos autos. Esta medida, na verdade, pressupõe
indícios tais que possam afastar, com base em seguro juízo de proporcionalidade e
adequação, importantes garantias constitucionais.
Ademais, entende-se inadequado o deferimento de oitivas de testemunhas de forma
“inaudita altera pars”, privando-se a parte contrária da possibilidade de participar de
forma regular do contraditório em sua acepção tradicional, dado que não há risco
concreto de coação das testemunhas pelas partes investigadas.
Ainda que tenha havido alegação neste sentido, não consta dos autos elementos
concretos que sejam aptos ao deferimento da medida. A produção antecipada de
provas não deve causar prejuízo à parte contrária, garantindo-se o direito ao
contraditório e à ampla defesa.
Constata-se, portanto, que, no caso em comento, não ficou evidenciado o periculum
in mora, ou seja, a urgência na produção da prova.
A coligação não apresentou elementos que demonstrem a existência de um fundado
receio de que a produção da prova possa ser frustrada, o que é imprescindível para a
concessão do pedido.

Num. 44383339 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/02/2025 10:26:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021310262339400000043328317
Número do documento: 25021310262339400000043328317
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2025 16:28:30
Deste modo, o indeferimento dos pedidos liminares é medida que se impõe.
3. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória de
urgência, consistente na produção antecipada da prova testemunhal e na busca e
apreensão, ambos requeridos de forma “inaudita altera pars”.
Determino o levantamento do sigilo processual, uma vez que medida liminar foi
indeferida, de modo que já não subsiste a necessidade do segredo de justiça.
Notifiquem-se os investigados para, no prazo de 5 dias, querendo, apresentarem
defesa, oportunidade em que poderão juntar documentos e apresentar rol de
testemunhas (art. 22, inc. I, alínea a, da LC n. 64/90).
Ciência ao Ministério Público (sem prazo).
Se, na contestação, forem suscitadas preliminares ou juntados documentos, intime-se
a autora para que, no prazo de 2 dias, querendo, apresente réplica.
Decorrido os prazos, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos
Posteriormente, após o ajuizamento do presente Mandado de Segurança e
ante a juntada à AIJE do áudio de id. 44165828, o juízo impetrado
reconsiderou, em parte, a decisão anterior, nos seguintes termos:
2. Conforme se observa da decisão de id. 125816107, este Juízo indeferiu o pedido
liminar feito pela parte autora, consistente na produção antecipada da prova
testemunhal e na busca e apreensão, ambos requeridos de forma “inaudita altera
pars”, diante da ausência dos requisitos autorizadores.
É fato, ademais, que o pedido de reconsideração feito pela autora não possui
natureza recursal, razão pela qual, via de regra, a reforma da decisão antes prolatada
pressupõe ter havido recurso.
Nada obstante, especificamente no caso, entende-se que a posterior juntada de novos
elementos de prova no id. 125916505 e no id. 125916508 (gravação ambiental e
declaração firmada pela terceira Gisele da Rocha Castilho) autoriza a reanálise do
pedido, independentemente de se perquirir acerca da inexistência de natureza
recursal do pedido de reconsideração.
A decisão de id. 125816107 foi tomada a partir daquilo que constava no processo e,
de fato, apenas com base no que consta na inicial, os requisitos necessários para o
deferimento das medidas buscadas não estavam presentes. Porém, com os novos
elementos acostados aos autos, entende-se como devida a reanálise dos pedidos,
inclusive com o acolhimento, em parte, daquelas pretensões.
Ressalte-se que a gravação acostada aos autos no id. 125916505, ao menos nesta
análise sumária do feito, está sendo entendida como prova lícita, tendo em conta que,
nada obstante o Supremo Tribunal Federal (STF) tenha entendido como ilícita, no
âmbito do processo eleitoral, a prova colhida por meio de gravação ambiental
clandestina, sem autorização judicial e com violação à privacidade e à intimidade

Num. 44383339 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/02/2025 10:26:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021310262339400000043328317
Número do documento: 25021310262339400000043328317
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2025 16:28:30
dos interlocutores, ainda que realizada por um dos participantes, sem o
conhecimento dos demais, na mesma oportunidade o Supremo Tribunal Federal
(STF) entendeu como lícita a gravação de fato ocorrido em local público desprovido
de qualquer controle de acesso, pois, nesse caso, não há violação à intimidade ou
quebra da expectativa de privacidade (STF. Plenário. RE 1.040.515/SE, Rel. Min.
Dias Toffoli, julgado em 26/04/2024; Repercussão Geral – Tema 979)
No caso, a gravação teria sido feita em uma floricultura, tratando-se, portanto, de
local público, sem controle de acesso. Em tese, do que se observa dos autos,
qualquer pessoa poderia entrar no estabelecimento. É a partir deste panorama que os
pedidos liminares serão analisados.
- Da produção antecipada de provas
A ação de investigação judicial eleitoral (AIJE), que busca “apurar uso indevido,
desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização
indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou
de partido político” (art. 22, caput, da LC 64/1990) possui um rito bastante célere, de
modo que, logo após o prazo de defesa, abre-se o prazo de 5 (cinco) dias para
inquirição de testemunhas (art. 22, inciso V, da LC 64/1990).
Deste modo, o deferimento da medida de produção antecipada de provas, com a
inversão do rito previsto em lei, pressupõe fundamento claro e concreto no sentido
de que a espera, mesmo que breve - em razão da celeridade do rito, importaria em
fundado receio de que a verificação de certos fatos pudesse se tornar impossível, ou
muito difícil (art. 381, inciso I, do CPC).
Ocorre que, no caso, não há risco concreto indicando referida situação. É dizer, não
há elemento de prova suficientemente seguro e específico indicando que as terceiras
Loide Dias e Jania Pereira de Melo, arroladas como testemunha e cuja oitiva a parte
autora pretende seja feita em caráter liminar, estão sofrendo algum tipo de coação
por parte dos réus – ou mesmo que poderiam vir a sofrê-la.
Na própria inicial isso é narrado de forma abstrata. Confira-se:
“a integridade dos depoimentos das testemunhas pode ser gravemente comprometida caso não
sejam ouvidas de forma imediata. Loide Dias e Jania Pereira de Melo são beneficiárias diretas
dos materiais de construção entregues durante o período eleitoral, e o periculum in mora
decorre da possibilidade concreta de pressões externas por parte das partes investigadas, dada
sua influência política e econômica na comunidade de São Jorge do Patrocínio.” (id.
125774481, páginas 19 e 20).
Entende-se como indevida a referência à “possibilidade concreta de pressões
externas”, se nenhum fato concreto a este respeito foi indicado pela parte autora. Do
mesmo modo, questões afetas à influência política e econômica, ou mesmo ao fato
de se tratar de localidade pequena, de forma isoladas e abstratas, como citado na
inicial, não servem para que se defira o pedido autoral.
Merece destaque o fato de que a parte autora, em tese, tem conhecimento dos fatos

Num. 44383339 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/02/2025 10:26:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021310262339400000043328317
Número do documento: 25021310262339400000043328317
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2025 16:28:30
aqui relatados desde antes do dia a 01 de outubro de 2024, pois que, na inicial (id.
125774481, página 3), consta da sua própria narrativa que a ata notarial que
documentou as provas acostadas a estes autos foi lavrada ainda em 01 de outubro de
2024, é dizer, antes mesmo do primeiro turno das eleições.
Ora, se a suposta compra de votos é conhecida pela parte autora desde antes das
eleições, em tese, não há razão (justa e legítima) para que apenas agora, depois do
pleito, é que a oitiva das testemunhas Loide Dias e Jania Pereira de Melo tenha se
tornado urgente ao ponto de a espera pela regular fase de provas se mostrar inviável.
Ademais, é certo que não há propriamente “prova” sem a regular formação do
contraditório. Na forma já ressaltada na decisão de id. 125816107, não se pode
privar a parte contrária da possibilidade de participar de forma regular do
contraditório.
Deve-se ponderar, ainda, que embora as terceiras Loide Dias e Jania Pereira de Melo
tenham sido aqui arroladas como testemunhas, em tese, há repercussões outras que
podem recair sobre elas em razão da norma contida no art. 299 do Código Eleitoral,
que tipifica como crime a conduta de receber dinheiro, dádiva, ou qualquer outra
vantagem em troca de voto, comando este que tutela o livre exercício do voto ou a
abstenção do eleitor (Ac.-TSE, de 5.2.2015, no AgR-AI nº 20903).
Com isso, até mesmo a sua oitiva como testemunha é controversa, pois confronta de
forma direta com o direito de “não produzir provas contra si” ("nemo tenetur se
detegere"), previsto no artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal e no art. 8º da
Convenção de Direitos Humanos de 1969, conhecida como Pacto de San José da
Costa Rica.
Em decorrência disso, novamente, deve ser indefiro o pedido de produção antecipada
de provas.
- Da busca e apreensão
A parte autora pretende a busca e apreensão de celulares e outros dispositivos de 11
(onze) pessoas (id. 125774481, páginas 22/23), com base no fato de que tais
dispositivos eletrônicos podem “conter provas materiais das práticas eleitorais
ilícitas, especialmente relacionadas ao uso indevido de materiais de construção
adquiridos pela Prefeitura Municipal de São Jorge do Patrocínio” (id. 125774481,
página 21).
Dentre as pessoas que sofreriam a medida de busca e apreensão, além dos réus, há
terceiras pessoas que, em tese, de alguma forma, estariam envolvidas nos fatos aqui
relatados (vendedores, entregadores e gerentes da empresa Comab, além do operador
financeiro do grupo político investigado).
Ocorre que, nada obstante toda a alegação contida na inicial, de que haveria um
esquema de compra de votos no Município de São Jorge do Patrocínio, não houve a
indicação concreta de fatos que tenham sido praticados individualmente por todas as
pessoas contra as quais o pedido de busca foi feito.

Num. 44383339 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/02/2025 10:26:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021310262339400000043328317
Número do documento: 25021310262339400000043328317
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2025 16:28:30
A busca e apreensão pessoal e domiciliar pressupõe tenha havido fundadas razões
que, alicerçadas em indícios de autoria e materialidade criminosas, sinalizem a
necessidade da medida para colher elementos de prova relacionados à prática de
infrações penais (art. 240 do CPP).
E, no caso, ao menos por ora, tais requisitos não se fazem presentes no que diz
respeito aos réus RONALDO TINTI, AILSON SOUTO CAMPOS, ADILSON
CAMPOS DE ARAUJO, JOSÉ CARLOS BARALDI, ADÍLIO BENITEZ,
CRISTINA RORATO, THIAGO CARLOS DE SOUZA, LORIVAL CAMILO,
REINALDO CAMILO e MARCIANO RODRIGUES, porquanto não há fatos
concretos e indícios de provas suficientes que recaiam sobre eles, no que diz respeito
à prática das condutas aqui narradas.
De forma geral, observa-se que a medida foi requerida de forma indistinta, na
tentativa de que se promova uma indevida ingerência na intimidade e na vida privada
de um número considerável de pessoas, sem fundamentos concretos aptos a
autorizarem a medida, através de uma “pescaria probatória” (fishing expedition), que
é vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro.
A mesma generalidade – que impede a concessão da medida liminar – pode ser
observada no que diz respeito às medidas requeridas em face dos computadores e
documentos da empresa Comab Construção e Acabamentos.
Foi neste sentido, aliás, o parecer do Ministério Público Eleitoral (id. 126185451):
[...]
No caso dos autos, infere-se do processado neste exame preliminar da espécie, a invocação de
que os representados já teriam realizado os atos narrados na petição inicial, de sorte que não se
verifica a necessária utilidade no provimento liminar de busca e apreensão dos aparelhos
celulares dos representados e perícia nos computadores da empresa envolvida.
Vale destacar, não se extrai da narrativa exordial justificativa objetiva e idônea para que se
realize a busca e apreensão dos indicados aparelhos celulares, em especial, porque ausente
evidência de que há naqueles bens prova eficiente que demonstrem os fatos invocados pela
parte demandante.
Do mesmo modo, descabe a ordem ampla de perícia nos computadores da empresa envolvida,
sem qualquer individualização específica, eis que não se vislumbra qualquer possibilidade de
tal diligência resultar em benefício à atividade probatória no presente feito.
[...]
Embora a parte autora tenha insistido (id. 126226512) na medida no que diz respeito
às pessoas de CRISTINA RORATO, THIAGO CARLOS DE SOUZA, LORIVAL
CAMILO e REINALDO CAMILO (vendedores, entregadores e gerentes da empresa
Comab), não há indicativos de que, precisamente os seus respectivos celulares ou
computadores, teriam sido utilizados para a prática em tese criminosa, fator este que,
sopesado com conjunto com as garantias constitucionais aqui referidas, impede o
deferimento da medida.

Num. 44383339 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/02/2025 10:26:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021310262339400000043328317
Número do documento: 25021310262339400000043328317
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2025 16:28:30
Não se está a desconsiderar os fatos narrados nesta ação, que são, indubitavelmente,
bastante graves. Se, de fato, houve compra de votos pelo núcleo político que integra
a Prefeitura de São José do Patrocínio, e isso através da empresa Comab Construção
e Acabamentos, não há dúvidas de que isso deve ser coibido com o rigor da lei,
porquanto se trata de ato ilegal, antijurídico, e que atenda contra o Estado
Democrático de Direito e à própria República. A apuração e investigação destes
fatos, porém, deve ser feita seguindo-se o devido processo legal, com respeito às
garantias legais e constitucionais que são inerentes a todos.
A despeito disso, há uma ressalva a ser feita, e ela recai sobre a ré GISELE
PETINELLE DA SILVA CORDEIRO, e envolve a terceira LOIDE DIAS, citada no
processo como testemunha.
Isso porque os indícios de prova acostados aos autos no id. 125916505 e no id.
125916508 (gravação ambiental e declaração firmada pela terceira Gisele da Rocha
Castilho), quando cotejados com os demais documentos juntados com a petição
inicial de id. 125774476, apontam para uma possível ocorrência de captação ilícita
de sufrágio perpetrada pela ré GISELE PETINELLE DA SILVA CORDEIRO, que
teria entregue bens para a terceira LOIDE DIAS em troca de voto, assim como,
prometido a entrega de quantia em dinheiro (R$ 200,00) na segunda-feira posterior
ao pleito, em caso de vitória do seu candidato.
A gravação ambiental e a declaração firmada pela terceira Gisele da Rocha Castilho
devem ser cotejadas com os orçamentos acostados com a inicial, sobretudo aquele
juntado no id. 125774484, que indica a possibilidade de os materiais de construção
terem sido adquiridos em nome da Prefeitura – ao que parece, através da ré GISELE
PETINELLE DA SILVA CORDEIRO, e entregues à senhora LOIDE DIAS.
Há, portanto, fatos específicos e concretos, amparados em elementos indiciários de
prova suficientes, que são aptos a autorizarem a medida de busca e apreensão em
face da ré GISELE PETINELLE DA SILVA CORDEIRO, assim como, em face da
terceira LOIDE DIAS.
A inviolabilidade domiciliar, assim como a inviolabilidade dos sigilos de
comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas (art. 5º, incisos
X, XI e XII, da CF), ao tutelarem a intimidade e a vida privada de todos, são
importantes garantias individuais e fundamentais de todos os indivíduos.
Acerca da inviolabilidade domiciliar, confira-se o seguinte excerto:
[...] 1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade
do domicílio, ao dispor que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo
penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para
prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial". 1.1 A inviolabilidade de sua
morada é uma das expressões do direito à intimidade do indivíduo, o qual, sozinho ou na
companhia de seu grupo familiar, espera ter o seu espaço íntimo preservado contra devassas
indiscriminadas e arbitrárias, perpetradas sem os cuidados e os limites que a excepcionalidade
da ressalva a tal franquia constitucional exige. 1.2. O direito à inviolabilidade de domicílio,
dada a sua magnitude e seu relevo, é salvaguardado em diversos catálogos constitucionais de

Num. 44383339 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/02/2025 10:26:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021310262339400000043328317
Número do documento: 25021310262339400000043328317
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2025 16:28:30
direitos e garantias fundamentais. Célebre, a propósito, a exortação de Conde Chatham, ao
dizer que: “O homem mais pobre pode em sua cabana desafiar todas as forças da Coroa. Pode
ser frágil, seu telhado pode tremer, o vento pode soprar por ele, a tempestade pode entrar, a
chuva pode entrar, mas o Rei da Inglaterra não pode entrar!" ("The poorest man may in his
cottage bid defiance to all the forces of the Crown. It may be frail, its roof may shake, the wind
may blow through it, the storm may enter, the rain may enter, but the King of England cannot
enter!" William Pitt, Earl of Chatham. Speech, March 1763, in Lord Brougham Historical
Sketches of Statesmen in the Time of George III First Series (1845) [...] STJ, HABEAS
CORPUS Nº 598.051 - SP (2020/0176244-9), DJe: 15/03/2021)
Tais direitos fundamentais, porém, não possuem caráter absoluto (relatividade dos
direitos fundamentais), de modo que não podem ser transformados em garantias de
impunidade de crimes. Confira-se:
[...] OS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS NÃO TÊM CARÁTER ABSOLUTO.
Não há, no sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias que se revistam de caráter
absoluto, mesmo porque razões de relevante interesse público ou exigências derivadas do
princípio de convivência das liberdades legitimam, ainda que excepcionalmente, a adoção, por
parte dos órgãos estatais, de medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas,
desde que respeitados os termos estabelecidos pela própria Constituição. O estatuto
constitucional das liberdades públicas, ao delinear o regime jurídico a que estas estão sujeitas -
e considerado o substrato ético que as informa - permite que sobre elas incidam limitações de
ordem jurídica, destinadas, de um lado, a proteger a integridade do interesse social e, de outro,
a assegurar a coexistência harmoniosa das liberdades, pois nenhum direito ou garantia pode ser
exercido em detrimento da ordem pública ou com desrespeito aos direitos e garantias de
terceiros [...] (STF, MS 23452, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em
16-09-1999, DJ 12-05-2000 PP-00020 EMENT VOL-01990-01 PP-00086).
[...] A norma que tutela a inviolabilidade de domicílio, inserta no inciso XI do art. 5º da
Constituição Federal, não é absoluta, cedendo “... em caso de flagrante delito ou desastre ou
para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial” [...] ( HC74127, Rel. Min.
Carlos Velloso, 2ª Turma, DJ de 13/06/1997, e RHC 86082, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma,
DJe de 22/08/2008).
Admite-se, portanto, de forma legítima, o seu afastamento, desde que presentes as
hipóteses constitucionais e os requisitos legais, os quais se fazem presentes no caso,
considerando que há fundadas razões que, alicerçadas em indícios de autoria e
materialidade criminosas, sinalizam para a possível prática do crime de captação
ilícita de voto, em relação ao qual a busca e apreensão é pertinente para descobrir os
objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu, assim como, para colher
qualquer elemento de convicção (art. 240, §1°, “e” e “h”, do CPP).
São pertinentes, para tanto, as ponderações feitas pelo Ministério Público Eleitoral
(id. 126185451):
[...]
Outrossim, acredita-se que a testemunha LOIDE DIAS mantém em seu aparelho celular as
mensagens encaminhadas à investigada GISELE PETINELLE DA SILVA CORDEIRO, que

Num. 44383339 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/02/2025 10:26:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021310262339400000043328317
Número do documento: 25021310262339400000043328317
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2025 16:28:30
não quer mais conversar com ela devido não ter pago a quantia até então prometida por troca
de votos. Via de consequência, entende haver necessidade e utilidade em parte das diligências
postuladas, quais sejam, a oitiva liminar da testemunha LEIDE DIAS e na apreensão do
aparelho de telefone celular da investigada GISELE PETINELLE DA SILVA CORDEIRO
para a comprovação do alegado na petição inicial.
[...]
Verifica-se, in casu, a existência de fundadas razões que autorizam a busca e apreensão na
residência da investigada GISELE PETINELLE DA SILVA CORDEIRO e da testemunha
LOIDE DIAS, considerando as informações detalhadas, firmes e coerentes constantes no
presente procedimento, notadamente da gravação em que LOIDE DIAS afirma o recebimento
por parte de GISELE de materiais de construção em sua residência e que a porta está guardada
em baixo de sua cama.
Outrossim, denota-se que, devido GISELE não ter honrado a promessa de pagar à LOIDE o
valor de R$ 200,00 (duzentos reais) para que votasse no candidato que ela apoiava, ela não
atende as ligações e nem responde as mensagens de LOIDE.
[...]
Embora tenha sido referido, no tópico anterior, que possivelmente a parte autora tem
conhecimento dos fatos aqui relatados desde antes do dia a 01 de outubro de 2024,
especificamente neste tópico, a busca e apreensão é pertinente diante da
possibilidade concreta de perecimento da prova. É concreta a possibilidade de que,
com o conhecimento de todo o teor da presente demanda, a ré atue no sentido de
impedir o conhecimento acerca de fatos atrelados à conduta em tese criminosa, razão
pela qual a busca e apreensão do seu celular é devida a fim de que sejam
resguardados os elementos ali existentes.
Com isso, tem-se que a apreensão dos aparelhos de celular, tanto da ré GISELE
PETINELLE DA SILVA CORDEIRO quanto da terceira LOIDE DIAS, é possível e
necessária, a fim de que os fatos em tese criminosos possam ser melhor analisados, e
isso sem que se permita o perecimento de eventuais provas.
3. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de concessão de tutela provisória
de urgência requerido pela parte autora, acolhendo, também em parte, o parecer do
Ministério Público Eleitoral, apenas para o fim de determinar a BUSCA E
APREENSÃO do(s) aparelho(s) de celular da ré GISELE PETINELLE DA SILVA
CORDEIRO e da terceira LOIDE DIAS.
Expeçam-se e cumpram-se os respectivos mandados, observando-se o sigilo devido.
Determino a manutenção do sigilo processual (nível 3), ao menos até o cumprimento
da busca e apreensão ora deferida.
Efetuada a busca e apreensão, retornem-me conclusos para a análise acerca da
pertinência do levantamento do sigilo processual, assim como, para que seja dado o
devido andamento ao feito, com a notificação das partes para defesa.

Num. 44383339 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/02/2025 10:26:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021310262339400000043328317
Número do documento: 25021310262339400000043328317
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2025 16:28:30
Ciência ao Ministério Público.
Intimações e diligências necessárias.
Não obstante a reconsideração parcial do indeferimento da liminar pleiteada,
o juízo impetrado voltou atrás uma outra vez, tendo avocado os autos para
designar audiência de justificação prévia, com nova decisão na sequência,
agora pelo indeferimento da liminar:
1- Em 11 de novembro de 2024 foi realizada audiência de justificação prévia, com
fulcro no artigo 300, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, da qual participaram
o representante da coligação autora, seu advogado e o Ministério Público Eleitoral.
Nessa ocasião, os presentes debateram sobre os fatos e os fundamentos desta AIJE e
a de nº 0600376-63.2024.6.16.0123, notadamente sobre as tutelas cautelares
requeridas.
2- É cediço que os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência
estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo
de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Em atenção às alegações da parte autora, aos fatos ocorridos durante o andamento
processual e, especialmente, aos pontos levantados na audiência de justificação,
constata-se que a tutela cautelar requerida carece de urgência.
A eleição ocorreu em 6 de outubro de 2024. Já as supostas entregas irregulares de
materiais de construção possivelmente ocorreram no final de agosto ou em início de
setembro, uma vez que os orçamentos apresentados com a petição inicial (Id
125774484) são datados do final de agosto de 2024. Ou seja: mais de um mês
afastam as supostas entregas irregulares e o pleito.
Soma-se a isso o fato de que a autora afirmou na página 10 da petição inicial (Id
125774481) que "notou-se na cidade de São Jorge do Patrocínio que a
movimentação dos caminhões da Comab Construção e Acabamentos intensificou-se
nos últimos dias de campanha, circulando pela cidade com uma frequência fora do
comum". Em outros termos, significa que a coligação autora, ainda durante a
campanha eleitoral, notou atividades suspeitas do seu oponente político, mas
quedou-se inerte.
Por fim, o que ratifica os pontos acima expostos é o esclarecimento prestado pela
autora na audiência. Nessa ocasião, ela afirmou que tomou conhecimento dos fatos
em setembro de 2024. Ora, a coligação teve mais de um mês para tomar medidas
tempestivas, até mesmo para evitar sua derrota nas urnas ou para resguardar as
provas. Entretanto, não o fez.
É importante realçar a gravidade desse ajuizamento tardio. Com efeito, desde o
primeiro peticionamento nestes autos os autores buscam convencer o juízo a deferir
medidas cautelares probatórias de enorme potencial invasivo na vida dos

Num. 44383339 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/02/2025 10:26:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021310262339400000043328317
Número do documento: 25021310262339400000043328317
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2025 16:28:30
eventualmente atingidos. E ainda apresentam pedidos de sigilo a demonstrar que a
esperança probatória estaria a pender por um fio. Ora, se estivessem realmente em
uma situação precária e emergencial, não teriam deixado correr quase um mês sem o
devido ajuizamento da ação cabível. Em outras palavras, querem do Judiciário uma
providência demasiadamente enérgica e sigilosa, a ser concretizada em tempo
recorde e sobre algo que eles próprios dolosamente não fizeram em tempo hábil. Não
se trata de urgência real, mas de urgência criada pela desídia estratégica dos autores.
Não obstante a coligação ter tentado esclarecer os motivos de sua inércia, o fato é
que na situação em apreço não há perigo de dano ou risco real ao resultado útil do
processo. Ademais, os réus não podem ser arbitrariamente privados de participar da
dilação probatória, sob a alegação genérica de que podem inviabilizar os meios de
prova. Consequentemente, é de rigor o indeferimento da tutela cautelar.
3- Ante o exposto, REVOGO a tutela provisória anteriormente deferida na decisão
Id. 126394972.
Determino o levantamento do sigilo processual.
Defiro os pedidos de habilitação e acesso aos autos apresentados por AILSON
SOUTO CAMPOS e ADÍLIO BENITEZ e lhes devolvo o prazo de cinco dias para
apresentar defesa, nos termos do art. 22, inc. I, alínea "a", da LC n. 64/90.
Notifiquem-se os demais investigados para, no prazo de 5 dias, querendo,
apresentarem defesa, oportunidade em que poderão juntar documentos e apresentar
rol de testemunhas (art. 22, inc. I, alínea "a", da LC n. 64/90).
Não obstante, sejam TODAS as partes destes autos ADVERTIDAS quanto ao óbvio
dever de respeito e de autocontenção com a testemunha LOIDE DIAS, senhora
idosa que hoje se vê colocada no meio da disputa política local, sendo alvo de
múltiplas gravações clandestinas e visitas indesejadas. Este Juízo fiscalizará de perto
eventual prática do grave delito previsto no art. 344 do Código Penal (coação no
curso do processo),
Ciência ao Ministério Público (sem prazo).
Se, na contestação, forem suscitadas preliminares ou juntados documentos, intime-se
a autora para que, no prazo de 2 dias, querendo, apresente réplica.
Decorrido os prazos, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos.
Assim, na hipótese dos autos, embora a decisão impugnada esteja
fundamentada e o Mandado de Segurança não se preste à mera revisão dos
fundamentos da decisão ou da interpretação conferida pelo magistrado aos
dispositivos legais aplicáveis, verifica-se excepcionalidade que admite a
intervenção pretendida pela impetrante.

Num. 44383339 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/02/2025 10:26:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021310262339400000043328317
Número do documento: 25021310262339400000043328317
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2025 16:28:30
Ao que se denota dos autos da AIJE nº 0600375-78.2024.6.16.0123, há um
certo tumulto na condução processual, com decisões que ora reconsideram,
ora reafirmam as anteriores, tomadas após avocação dos autos, sem qualquer
provocação das partes.
Embora seja louvável a preocupação demonstrada pelo juízo impetrado para
que a intervenção da Justiça Eleitoral seja pontual e cirúrgica, evitando-se a
adoção de medidas gravosas e desnecessárias, é preciso que o processo seja
conduzido com estrita observância do rito previsto na legislação.
O fato de que a concessão da medida liminar foi decidida por juiz eleitoral
substituto não garante ao magistrado titular o direito de revogá-la por mera
discordância com seus fundamentos, ainda que seus motivos sejam
relevantes.
Ao que consta dos autos da AIJE, o novo pronunciamento jurisdicional acerca
de questão já decidida deu-se sem qualquer provocação das partes ou do
Ministério Público Eleitoral e sem alteração na situação fática então existente,
partindo de avocação dos autos pelo magistrado titular, que reanalisou a
questão fática trazida aos autos pela ora impetrante, dando-lhe nova
interpretação.
Assim agindo, incorreu a nova decisão em ilegalidade, eis que violada a regra
do art. 505 do Código de Processo Civil, a justificar a concessão da
segurança, a fim de restabelecer a ordem processual nos autos de origem.
Embora não se negue a possibilidade de revogação de medidas liminares pelo
juízo que as concedeu, é preciso que isso se dê após provocação capaz de
provocar uma nova reflexão no magistrado, ou que fatos novos alterem o
contexto que levou à decisão anterior. A revogação em decorrência
unicamente da assunção do processo por novo magistrado, que confere outra
interpretação aos fatos já analisados anteriormente, não se justifica. Nesse
sentido:

Num. 44383339 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/02/2025 10:26:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021310262339400000043328317
Número do documento: 25021310262339400000043328317
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2025 16:28:30
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INTERDITO
PROIBITÓRIO - REVOGAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA - POSSIBILIDADE -
RECURSO NÃO PROVIDO.
- A decisão liminar pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo, por decisão
motivada do juiz, desde que haja superveniente alteração do contexto fático-
probatório dos autos.
V.V
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO -
REVOGAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA - EMBARGO DA OBRA -
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
(TJ/MG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0346.14.000927-2/001, Rel. Des. Octavio
Augusto De Nigris Boccalini, 18ª CÂMARA CÍVEL, j. 28/01/2015)

Assim, a despeito do mandado de segurança voltar-se contra decisão judicial
fundamentada, a necessidade de intervenção desta Corte advém do tumulto
gerado na condução do processo pelas sucessivas decisões que apreciaram o
mesmo requerimento, sem qualquer alteração fática que justificasse tal
providência.
Em que pese inexistir preclusão no que tange às decisões de caráter
eminentemente precário, como é o caso das liminares, sua concessão ou
revogação posterior depende da alteração concreta da situação fática existente,
não sendo justificativa plausível a mera discordância do juiz que assume a
jurisdição com os fundamentos invocados pelo magistrado que antes oficiava no
processo.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “as medidas liminares,
inclusive aquelas proferidas em ações possessórias, são eminentemente precárias,
admitindo-se sua modificação a qualquer tempo, sempre que surgir uma situação
ou fato novo” (STJ, AgInt no AREsp 788500/PE, Rel. Min. Moura Ribeiro,
Terceira Turma, j. 13/03/2018).

Num. 44383339 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/02/2025 10:26:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021310262339400000043328317
Número do documento: 25021310262339400000043328317
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2025 16:28:30
A necessidade de estabilização das decisões judiciais, mesmo aquelas de caráter
precário, tem previsão no Código de Processo Civil (v.g., art. 304, art. 357, § 1º,
art. 505 etc).
Isso não significa a impossibilidade do magistrado reanalisar a questão jurídica à
luz de novas evidências. Porém, não lhe confere o direito de alterar as decisões
anteriores simplesmente porque sua interpretação dos fatos é diversa daquela
dada pelo juiz que anteriormente proferiu a decisão.
Para além disso, tem-se que a inicial da AIJE proposta na origem trouxe
elementos indiciários graves, indicativos de desvio de recursos do município de
São Jorge do Patrocínio para a compra de votos em favor de candidatos.
Foram anexados aos autos documentos que indicam a possível aquisição de
materiais de construção em nome da prefeitura municipal daquela cidade com
entrega na residência de eleitores locais, dentro do período eleitoral (id.
44165822).
Ademais, o argumento contido na decisão revogatória (id. 127456205 - PJe-1),
no sentido de que a parte autora “tomou conhecimento dos fatos em setembro de
2024”, tendo “mais de um mês para tomar medidas tempestivas, até mesmo para
evitar sua derrota nas urnas ou para resguardar as provas”, sem, contudo, adotar
providências, não se sustenta.
Conforme entendimento consolidado, “[o] prazo para ajuizamento da AIJE é o
dia da diplomação dos eleitos” (TSE, AREspEl nº 060056240/CE, Rel. Min.
Floriano de Azevedo Marques, j. 17/10/2024).
Os requisitos para a concessão, ou não, da medida liminar pleiteada são o fumus
boni iuris e periculum in mora, não podendo a parte ser penalizada, portanto,

Num. 44383339 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/02/2025 10:26:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021310262339400000043328317
Número do documento: 25021310262339400000043328317
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2025 16:28:30
simplesmente por ajuizar a demanda dentro do prazo decadencial.
No caso concreto, o fumus boni iuris advém dos orçamentos juntados pela ora
impetrante em sua petição inicial na origem, com indicação clara de aquisição de
materiais de construção, supostamente custeados pela prefeitura municipal e
entregues em residências de particulares, inclusive com assinatura atribuída a
eleitores.
A urgência na providência requerida advém do fundado risco de destruição de
provas, uma vez que os equipamentos eletrônicos dos envolvidos podem conter
elementos probatórios capazes de confirmar ou afastar a conclusão pela
ocorrência da alegada irregularidade.
Desse modo, tem-se que a decisão que concedeu, ainda que parcialmente, a
liminar requerida encontra consonância com as provas trazidas pela ora
impetrante, o que reforça a necessidade de sua manutenção.
Todavia, consoante apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral, houve perda,
mesmo que parcial, do objeto do presente mandado de segurança.
Uma vez que a busca e apreensão dos aparelhos eletrônicos de Ronaldo Tinti,
Ailson Souto Campos, Gisele Petinelle da Silva, José Carlos Baraldi e Adilio
Benitez, com a quebra dos respectivos sigilos de dados, foi determinada no
âmbito da Petição Criminal nº 0601315-24.2024.6.16.0000, não mais persiste a
razão da impetração nesse aspecto.
No que se refere ao pedido de apreensão dos aparelhos eletrônicos de Cristina
Rorato, Thiago Carlos De Souza, Lorival Camilo, Reinaldo Camilo e Loide Dias,
cito os fundamentos trazidos pela Procuradoria Regional Eleitoral em suas
manifestações nos autos, os quais adoto como razão de decidir:

Num. 44383339 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/02/2025 10:26:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021310262339400000043328317
Número do documento: 25021310262339400000043328317
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2025 16:28:30

Por outro lado, em relação ao indeferimento do pedido de busca e apreensão
dos dispositivos eletrônicos de Cristina Rorato (vendedora da loja Comab),
Thiago Carlos De Souza (vendedor da loja Comab), Lorival Camilo
(entregador da loja Comab) e Reinaldo Camilo (gerente da loja Comab), a
decisão a quo mostrou-se acertada, posto que não há provas suficientes que
comprovem minimamente a participação dos referidos agentes nos esquemas
narrados, não havendo nenhuma evidência de que possa haver provas dos
fatos nos aparelhos eletrônicos de referidas pessoas. [id. 44200898]
(...)
No que diz respeito ao requerimento de busca e apreensão formulado em
desfavor de Loide Dias, conforme se infere dos autos, as mesmas
considerações feitas em relação à ausência dos requisitos do periculum in
mora e fumus boni iuri no tocante a Cristina Rorato, Thiago Carlos De Souza,
Lorival Camilo, Reinaldo Camilo e Adilson de Souza Campos podem ser
estendidas a Sra. Loide Dias.
Ainda que estejam presentes indícios de que Loide teria recebido materiais de
construção custeado pela Prefeitura de São Jorge do Patrocínio de maneira
injustificada, os elementos até então reunidos aparentam indicar que sua
participação nos fatos apurados deu-se na condição de eleitora beneficiada,
pelo que a apreensão de seu aparelho celular dificilmente acrescentaria à
elucidação dos pontos controversos. [id. 44312996]

Por fim, no que se refere ao pedido de produção antecipada de prova oral,
mediante o depoimento de Loide Dias e Gisele da Rocha Castilho, tem-se que tal
medida mostra-se desnecessária, tanto pelo fato de que inexistem razões
concretas para se acreditar que tais pessoas estejam sob o risco de coação por
parte dos demais envolvidos, quanto em razão da AIJE já se encontrar na fase de
instrução processual.
Por todo o exposto, constata-se que o mandado de segurança perdeu, ao menos
em parte, seu objeto, não sendo o caso de concessão da segurança para além de

Num. 44383339 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/02/2025 10:26:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021310262339400000043328317
Número do documento: 25021310262339400000043328317
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2025 16:28:30
cassar a decisão que revogou a liminar anteriormente concedida, sem alteração
fática.
Dado o conteúdo da decisão ora restabelecida, bem como o fato de que as
apreensões nela determinadas já foram realizadas no âmbito criminal, tem-se que
estão prejudicados os pedidos formulados pela impetrante, restando convalidar a
liminar aqui concedida para o fim de autorizar o compartilhamento das provas
oriundas da quebra dos sigilos de dados dos envolvidos, determinada na PetCrim
nº 0601315-24.2024.6.16.0000, com a AIJE nº 0600375-78.2024.6.16.0123.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de admitir o mandado de segurança para, no
mérito, convalidando a medida liminar de id. 44316069, CONCEDER
PARCIALMENTE A ORDEM, a fim de cassar definitivamente a decisão de
id. 127456205 (PJe-1), restabelecendo aquela de id. 126394972 (PJe-1), na
íntegra, e, considerando-a prejudicada, autorizar o compartilhamento de provas
decorrentes da quebra do sigilo de dados dos envolvidos nos autos da PetCrim nº
0601315-24.2024.6.16.0000
para
instrução
da
AIJE
nº
0600375-
78.2024.6.16.0123.
É como voto.

Desa CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44383339 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/02/2025 10:26:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021310262339400000043328317
Número do documento: 25021310262339400000043328317
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2025 16:28:30

EXTRATO DA ATA

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 0601210-47.2024.6.16.0000 - São Jorge do Patrocínio -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - IMPETRANTE:
RESGATANDO A UNIÃO E A PARTICIPAÇÃO DE TODOS POR SÃO JORGE[PL / UNIÃO] - SÃO
JORGE DO PATROCÍNIO - PR - Advogado do(a) IMPETRANTE: MARCELO DOMINICALI RIGOTI -
PR32858 - AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 123ª ZONA ELEITORAL DE ALTÔNIA PR -
TERCEIRO INTERESSADO: AILSON SOUTO CAMPOS -Advogado do TERCEIRO INTERESSADO:
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - PR55317, VITOR JOSE BORGHI - PR 65314 -
TERCEIRO INTERESSADO: ADILIO BENITEZ - Advogado do TERCEIRO INTERESSADO: BRUNO
CEZAR OLIVEIRA DE CASTRO
DECISÃO
A Corte, por unanimidade, concedeu parcialmente a ordem, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes
Denz. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 12.02.2025